Tribunal: TJBA
Processo: 8000160-63.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000160-63.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: Espólio de MARINO SIMOES SANTANA registrado(a) civilmente como MARINO SIMOES SANTANA e outros (2)

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS ALCANTARA KALIL, ORLANDO ISAAC KALIL FILHO, FERNANDA ROSA DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE ARGUIDA PELA CURADORIA ESPECIAL. REJEIÇÃO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS DEMONSTRADO. TENTATIVAS FRUSTRADAS VIA POSTAL E UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD. TEMA REPETITIVO 1.338 DO STJ. DESNECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A CONCESSIONÁRIAS. PUBLICAÇÃO NO PORTAL DE EDITAIS DO CNJ. ART. 257, II, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA CERTIFICADA NOS AUTOS. SISTEMA NÃO IMPLANTADO À ÉPOCA. VALIDADE DA PUBLICAÇÃO NO DJE LOCAL. INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 234/2016 DO CNJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARINO SIMÕES SANTANA JUNIOR, ANA MARIA VALVERDE SANTANA e ESPÓLIO DE MARINO SIMÕES SANTANA, representados pela Curadoria Especial da Defensoria Pública, contra decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de execução de título extrajudicial, que rejeitou exceção de pré-executividade e reconheceu a validade da citação por edital. Os agravantes sustentam nulidade absoluta da citação ficta, sob o fundamento de ausência de esgotamento das diligências para localização dos executados, bem como pela inexistência de publicação do edital na plataforma oficial do Conselho Nacional de Justiça, nos termos do art. 257, II, do CPC. Requerem a nulidade da citação e dos atos subsequentes, com retorno dos autos à origem para realização de novas diligências.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a citação por edital observou os requisitos previstos nos arts. 256, §3º, e 257, II, do CPC, especialmente quanto ao esgotamento das diligências de localização dos executados e à necessidade de publicação do edital na plataforma do CNJ.

III. Razões de decidir

3. Restou demonstrado nos autos que o exequente promoveu diversas tentativas de localização dos executados mediante expedição de cartas citatórias para diferentes endereços, todas infrutíferas, além de consultas a sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário, inclusive INFOJUD, e utilização de informações extraídas de outros processos judiciais relacionados aos herdeiros.

4.

Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.338, o esgotamento das diligências previsto no art. 256, §3º, do CPC não exige a adoção de todas as medidas imagináveis, sendo suficiente, em regra, a utilização dos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo, inexistindo obrigatoriedade de expedição de ofícios a concessionárias de serviços públicos ou órgãos diversos.

5.

Quanto à alegação de nulidade pela ausência de publicação do edital na plataforma do CNJ, verificou-se a existência de certidão da serventia judicial atestando impossibilidade técnica de utilização do sistema à época da publicação, em razão da não implantação do DJEN para a unidade jurisdicional competente.

6.

A Resolução nº 234/2016 do CNJ autoriza, em caráter transitório, a realização das publicações no Diário de Justiça Eletrônico local enquanto indisponível a plataforma nacional, inexistindo nulidade quando comprovada a impossibilidade operacional do sistema eletrônico oficial.

7.

Inexistente demonstração de prejuízo concreto à defesa, bem como evidenciado o atendimento das formalidades essenciais da citação ficta, não há fundamento para invalidação dos atos processuais subsequentes.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº
8000160-63.2026.8.05.0000,
em que são partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões adiante expostas.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA